Tribunal: STF
Processo: Rcl 39621
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Leonilda Maria Maschio afirma haver a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no mandado de segurança nº 0072869-04.2019.8.21.9000, inobservado o teor do enunciado vinculante nº 47 da Súmula.
    Realça iniciado cumprimento de sentença em virtude da condenação do Estado ao pagamento de diferenças relativas a adicional de insalubridade. Diz indeferido pedido voltado ao destaque, considerado o crédito principal, do valor atinente aos honorários contratuais. Impetrado mandado de segurança, não foi conhecido, surgindo o descompasso. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Busca, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado. 
    2. Faz-se em jogo a possibilidade de satisfação, em apartado, tendo em conta o crédito principal objeto da execução, de honorários pactuados contratualmente entre o patrono e a parte representada. A situação não está alcançada pelo verbete evocado. Nos debates que culminaram com a aprovação deste, ocorrida em 27 de maio de 2015, o então Presidente, ministro Ricardo Lewandowski, na proposta apresentada, esclareceu:
    [...]
    No que se refere propriamente à matéria de fundo, o Procurador-Geral da República opinou pelo regular processamento do feito, ressaltando que a natureza alimentícia dos honorários advocatícios decorrentes da condenação e a possibilidade do fracionamento da execução para satisfação dessas verbas está pacificada na jurisprudência desta Corte, notadamente após o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal do RE 564.132/RS, com repercussão geral reconhecida. 
    No entanto, o Parquet consigna que não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado, sendo incabível, portanto, a proposta de que também os honorários destacados do montante principal devido ao credor devam ser incluídos no verbete sumular.
    Assim, concluiu o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros que a súmula vinculante proposta seja aprovada com a seguinte redação:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação, na forma do § 1º do art. 100 da Constituição Federal e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (pág. 14 do documento eletrônico 14). 
    O Ministro Dias Toffoli, na qualidade de integrante da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltou o seguinte: 
    “Entendo que merecem prestígio os fundamentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República, uma vez que o Plenário desta Corte já assentou a natureza alimentícia e a possibilidade do fracionamento da execução para pagamento em separado dos honorários advocatícios decorrentes da condenação. Essa orientação, todavia, não abrange os honorários contratuais, ante a ausência de precedentes específicos sobre o tema. Assim, considero que a súmula em questão, com a redação proposta pela Procuradoria-Geral da República, reflete, com fidelidade, a orientação jurisprudencial consolidada nesta Suprema Corte, pelo que me manifesto pela sua aprovação, tendo em vista sua conveniência e adequação” (documento eletrônico 33). 
    [...]
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por si proferida. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator